Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732042-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUELA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: WALISSON VINICIUS NUNES MOREIRA, YNARA ASSIS DE MATOS, WALISON ALVES MOREIRA, GEANE FERREIRA NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manuela Castelo Branco de Oliveira Cardoso em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n° 0710514-83.2020.8.07.0006, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira e os excluiu da lide, nos seguintes termos (Id. 101768516): “Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de cobrança e pedido liminar ajuizada por MANUELA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CARDOSO em desfavor de WALISON ALVES MOREIRA e outros, partes qualificadas. Narra a autora que é proprietária do imóvel situado no NR CH LUANDA SARANDI RURAL SOBRADINHO II. Informa que firmou contrato verbal de locação com os réus, que estes ocupam o imóvel desde julho/2009, que nunca cumpriram com os termos acordados e nunca efetuaram pagamento de aluguel. Citados, os réus apresentaram contestação (ID 87775801). Em sede preliminar, aduzem preliminares de ilegitimidade passiva dos réus Walison Alves Moreira e Geane Ferreira Nunes uma vez que nunca residiram no imóvel que não contrataram e não conhecem a autora. No mérito, sustentam a cobrança do aluguel se deve tão somente a partir de julho/2020. Em reconvenção pugnam pela condenação da autora a danos morais. Instando a autora a se manifestar quanto a ilegitimidade passiva de Geane Ferreira Nunes e Wallison Alves Moreira. Com a manifestação da autora, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Na hipótese, a autora indicou quatro réus na inicial, dos quais dois suscitaram, em contestação sua ilegitimidade (ID 87775801). Em manifestação, a autora discordou das alegações, afirmando inclusive, que os réus agiram em conjunto com intenção de confundir e se esquivarem de eventuais responsabilidades. A legitimidade de parte diz respeito à pertinência subjetiva da lide (art. 17, CPC). No caso, a circunstância de participação dos réus em conversas via aplicativo WhatsApp e um vídeo em que a autora fica “cara a cara” com o réu Walisson, não se prestam a infirmar essa conclusão, pois em se tratando de fiança, esta não pode ser prestada verbalmente, uma vez que se trata de contrato formal, ao teor do art. 819 do Código Civil. Destarte, inexistente fiança verbal, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva suscitada pelos réus GEANE FERREIRA NUNES e WALISSON ALVES MOREIRA e declaro EXTINTO o processo em relação a estes, nos termos do art. 485, VI do CPC. No caso, não tendo a autora requerido a exclusão dos réus do polo passivo ao revés, requerendo a manutenção destes no polo, tem-se que não é o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 338 do CPC e, sim das regras contidas no artigo 85 do mesmo diploma legal. Em razão do princípio da causalidade, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos réus, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em conta o valor da causa e a complexidade da matéria, com fundamento no art. 85, § § 2o e 8o do CPC. Transitada em julgado esta decisão, tornem os autos conclusos para o saneamento”. Aduz a Agravante que os Agravados são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da ocupação do imóvel, razão da necessária formação de litisconsórcio passivo. Sustenta que “os quatro corréus agiram e agem como unidade familiar, estando todos juntos na mesma residência e respondendo assim pelos danos causados à apelada” (sic). Afirma que, “diante das conversas e negociações era facilmente vislumbrado que todos viviam conjuntamente sendo todos interligados financeiramente pelo sustento da família (sic)”. Pugna pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam fixados em patamar razoável, considerando que se trata de causa de baixa complexidade e que não demanda dilação probatória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do feito em relação aos Agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira, excluídos da lide. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada para que sejam os Agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira mantidos no polo passivo da relação processual ou, subsidiariamente, que sejam reduzidos os honorários advocatícios de sucumbência fixados em seu desfavor. Preparo comprovado (Id. 29700960 e Id. 29700961). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa garantir a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, requer a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da ação contra os Agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira, excluídos da lide. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial. Na espécie, cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, em que a Autora (Agravante) alega que os Réus (Agravados) formam uma unidade familiar e residem conjuntamente no imóvel locado, razão pela qual estariam, solidariamente, responsáveis pelos encargos decorrentes do contrato de locação verbalmente firmado entre as partes. Segundo o doutrinador Fredie Didier[1], “há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado”. Deve haver, portanto, pertinência subjetiva da ação. Assim, ante os fatos alegados na petição inicial e com fundamento na teoria da asserção, os agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira ostentam legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, constituindo a responsabilidade pelo pagamento dos valores exigidos pela Agravante na petição inicial questão de mérito, a ser aferida oportunamente, razão pela qual não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contestação. Malgrado a r. decisão agravada tenha excluído os Réus Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira da lide, sob o fundamento de que a responsabilidade que lhes foi atribuída pela ora Agravante decorreria de suposto contrato de fiança, que exige instrumento escrito (art. 819 do CC), a Autora aduz na petição inicial que os Réus residem conjuntamente no imóvel em questão, formando uma unidade familiar, de modo que o que se pode inferir a partir da leitura da exordial é que a responsabilidade que se pretende atribuir aos Agravados decorreria do contrato principal, de locação, e não do contrato acessório, de fiança. Consoante assentado anteriormente, a procedência das alegações deduzidas pela parte autora constitui matéria de mérito, que deve ser analisada oportunamente na sentença, devendo ser considerado para fins de verificação da legitimidade tão somente a pertinência subjetiva entre os fatos narrados na petição inicial e as situações jurídicas submetidas à apreciação. Por outro lado, vislumbro, também, presente o risco da demora em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, já que a r. decisão agravada excluiu os Agravados do polo passivo da relação processual. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para manter os agravados Geane Ferreira Nunes e Walisson Alves Moreira no polo passivo da relação processual. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Volume 1. 10a ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2008. p. 178. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora